Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007581-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ZILDO RODRIGUES MACHADO - CPF: 047.718.421-91 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ALESSANDRO LIMA SEGATO (AGRAVADO), FLAVIA SILVA REZENDE DIAS - CPF: 913.405.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS
–

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–

PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO
NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) – PERIGO DE
I
RRE
VERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, sobretudo quando identificado o perigo de irreversibilidade da medida (artigo 300,
caput
e §3º).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão
da
1ª Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização por Dano Moral
, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava
a determinação da transferência do veículo
FIAT/UNO MILLE, Ano Fab.2003, Ano Mod. 2003,
P
laca
KEZ6864,
R
enavam
00804135274
.

O agravante alega que
“o
descumprimento desta obrigação pelo agravado desencadeou uma série de consequências adversas para o agravante, entre as quais se destacam a acumulação de multas, a incidência de débitos relativos ao IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e outras responsabilizações administrativas vinculadas ao veículo, que, pela inércia do agravado, permaneceram em nome do agravante
”
.

Sem Contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a
indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a determinação da transferência do veículo
FIAT/UNO MILLE, Ano Fab.2003, Ano Mod. 2003, Placa KEZ6864, Renavam 00804135274
.

Conforme enuncia o
art. 300 do CPC,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º) e pode ter natureza cautelar (art. 301).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso,
não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento neste momento, visto que
o
agravante informa que o automóvel foi vendido em
setembro de 2011
, o que, a princípio, tendo em vista o longo tempo decorrido, descaracteriza o caráter de urgência da medida pleiteada.

Além disso, é evidente o perigo de irreversibilidade da medida, pois, uma vez realizadas as providências liminarmente requeridas, o retorno ao
statu
quo ante
seria de difícil execução, sem contar que tumultuaria a situação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, PAGAMENTO DOS IMPOSTOS E MULTAS E RETIRADA DOS PONTOS DA CNH – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA (§3º) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A tutela de urgência será indeferida quando não preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, sobretudo se identificado o perigo de irreversibilidade da medida (artigo 300, caput e §3º). (N.U 1026310-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEVIDO CONTRADITÓRIO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do
provimento jurisdicional.

II - Infere-se dos autos do processo que, o veículo, objeto do contrato de Compra e Venda, está em posse da agravante, cingindo-se a lide, apenas ao procedimento de transferência do bem, que por sua vez, não demanda medida urgente, a ensejar o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada.

III- Além da existência de questões controvertidas nos autos, não vislumbro qualquer prejuízo ao direito do recorrente em aguardar a instrução processual na origem, máxime porque a tutela pretendida diz respeito ao próprio mérito da ação originária.

(N.U 1010296-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
publicado
no DJE 25/05/2024)

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024